Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. ATO CITATÓRIO VÁLIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou à exceção de pré-executividade por considerar válida a citação efetuada nos autos.

2. De acordo com a teoria da aparência, é válida a citação da pessoa jurídica entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência (art. 248, §§ 2o e 4o, do CPC). Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.